Tribunal: TJES
Processo: 5004835-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004835-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANNA LUIZA BAPTISTA LEAL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDICAMENTO – DEPRESSÃO – NÃO USO DOMICILIAR - RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃO TÉCNICO DE RENOME NACIONAL – BONS RESULTADOS – CONCESSÃO JUSTIFICADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como a
medicação solicitada pela recorrente não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, assim como há recomendações de órgão técnico de renome nacional (NatJus), há evidências de que ele vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da recorrida e que a própria paciente vem demonstrando melhora do seu quadro clínico, em especial do humor e comportamento, desde o início do tratamento com a medicação pleiteada, mostra-se justificada a sua concessão. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Vila Velha/ES na ação de obrigação de fazer manejada por
ANNA LUIZA BAPTISTA LEAL
.

O agravante sustenta (id nº 4933389) que a determinação para que conceda medicação de alto custo (Cloridrato de Escetamina - Spravato) e prescrita por médico não credenciado poderá dar ensejo a sério risco de desequilíbrio contratual.

Além disso, afirma que a medicação em questão se trata de fármaco de uso ambulatorial, não oncológico e não interligado a procedimento previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.

Pois bem. Inicialmente, faço questão de esclarecer que por meio da decisão proferida no id. nº 4982933, ao examinar o pedido liminar feito pelo plano de saúde agravante, entendi por bem em deferir a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ocorre que, através da peça e documentos constantes do
id. nº 5089581 a recorrida pediu o reexame da
quaestio
que, por se encontrar albergada no que estatui o art. 932, II, do CPC, entendi por bem não apenas em rever, como revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Superada tal questão e indo direto ao enfrentamento do ponto central deste recurso, registro que ao decidir o pleito em sede de primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
teceu fundamentos no sentido de que:

[...] Conforme se verifica pelos documentos acostados a inicial, em especial no laudo médico, é imperiosa a utilização da medicação Spravato®, sendo tal medicação aprovada pela ANVISA.

Insta destacar ainda, que a Lei 14.454/2022, desvincula as autorizações de procedimentos, por parte dos planos de saúde, ao rol mínimo previsto pela ANS.

Confira.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Concluindo, tenho por imperioso o fornecimento da medicação à autora, exatamente na forma como solicitado pela médica psiquiatra responsável pelo acompanhamento da autora.

É como entendo.

Isto posto, pelos motivos aqui alinhados,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA, para determinar que a Ré autorize e forneça o medicamento denominado Spravato® necessário ao tratamento da autora, IMEDIATAMENTE, exatamente nos termos da prescrição médica
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (id. nº 23672096 dos autos de origem).

Na hipótese, os elementos probatórios evidenciam que a recorrida apresenta quadro psicopatológico compatível com o transtorno depressivo (F33.2 CID 10) maior recorrente, sem sintomas psicóticos e com ideação suicida.

Em razão disso, a médica que lhe assiste prescreveu o medicamento
Cloridrato de Escetamina - Spravato, a ser ministrado em “
um serviço de hospital-dia ou clínica de infusão
”, como se vê do laudo constante dos autos de origem (id. nº 23653337).

De plano, vale citar o que estatui o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a)

cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

No caso, constato que a medicação solicitada pela recorrente não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Dessa forma, sob a ótica da citada norma, não há vedação para que seja concedida a medicação em questão.

Não bastasse, em recente alteração incluída pela Lei nº 14.454/22, o § 13, do art. 10, da Lei nº 9.656/98 passou a estabelecer que:

Art. 10, § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse mesmo rumo, vem decidindo a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. [...] (EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Segunda Seção, DJe de 3/8/2022).

No caso, ao examinar os documentos juntados ao feito pela recorrida, em especial as notas técnicas do NatJus juntadas nos ids. nº 5089836, 5089837, 5089838, 5089839 e 5089841, possível ver que há evidências de que o medicamento vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.

Além disso, o laudo médico juntado no id. nº 5089582 demonstra que a paciente, ora recorrida, vem apresentando melhora do seu quadro clínico, em especial do humor e comportamento, desde o início do tratamento com o medicamento ora pleiteado.

Com base nisso, restando demonstrada a existência de elementos capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pela agravada, entendo que deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 08/8/2023.